Tribunal: TJDFT
Processo: 0710570-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710570-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ZANDIR BENTO DE SOUZA D E S P A C H O A parte Agravada requer o deferimento da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à Recorrida o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. À Secretaria, para anotar a prioridade na tramitação, em observância ao art. 71, §1o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), visto que a Agravada requereu o benefício, e dos autos se extrai a data de nascimento dela em 7/11/1953 (ID 124954977, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator